Tribunal: CARF
Processo: 14033.001267/2006-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO MAROZZI GREGORIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-30

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14033.001267/2006-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.874 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de outubro de 2021
Recorrente
CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO. QUESTIONAMENTOS. DILIGÊNCIA.
Homologa-se a compensação cujo crédito ainda não reconhecido se refere ao
saldo negativo cujos questionamentos para sua formação foram esclarecidos
por diligência efetuada no âmbito da unidade de origem.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário para reconhecer o saldo negativo de IRPJ, no valor de R$
862.885,14, e homologar a compensação declarada até o limite do crédito reconhecido, nos
termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregorio,
Gustavo Guimaraes da Fonseca, Andreia Lucia Machado Mourão, Flavio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA
S/A contra acórdão que concluiu pela improcedência da manifestação de inconformidade acerca
de pedido de compensação de crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ apurado no ano-
calendário de 2005.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14033.001267/2006-45
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.874 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14033.001267/2006-45

Em 16/05/2019, seguindo proposta da ilustre Conselheira Maria Lúcia Miceli, a
turma converteu o julgamento em diligência. Em seu relatório, a resolução assim descreveu o
caso:
A recorrente apresentou Declaração de Compensação no 42699.41260.220206.1.3.02-
4587, na qual pretende utilizar crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário de 2005, no valor de R$ 916.539,79.
Posteriormente, apresentou DCOMP retificadora de no 35871.16989.190606.1.7.02-
7430, reduzindo o crédito para R$ 862.885,14.
Após análise, a DRF/Brasília-DF, conforme Despacho Decisório de fls. 17/19, não
homologou a declaração de compensação, pois não houve apuração de crédito de saldo
negativo conforme DIPJ/2006 apresentada pelo contribuinte.
Foi apresentada manifestação de inconformidade alegando que teria se equivocado no
preenchimento da DIPJ/2006, que foi retificada em 18/01/2007, passando a contemplar
o saldo negativo. Apresentou o Informe de Rendimento com a informação do IRRF.
Em sessão do dia 13 de abril de 2009, a 2a Turma da DRJ/Brasília-DF julgou
improcedente a manifestação de inconformidade, lavrando o Acórdão no 0330.333, de
fls. 48/51, com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2005
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. INEXISTÊNCIA.
Tendo sido verificada a inexistência do saldo negativo de IRPJ alegado no PER/DCOMP, cujo
valor resulta de dedução de retenção na fonte aproveitada em duplicidade pela contribuinte,
tanto no cálculo da estimativa mensal quanto na apuração do tributo devido ao final do ano-
calendário, cabe manter a decisão que não homologou a compensação efetuada coro a
utilização desse crédito inexistente.
A turma julgadora, ao analisar a última retificação da DIPJ/2006 apresentada em
25/08/2005, verificou que o valor de IRRF retido na fonte teria sido utilizado para quitar
parte da estimativa do mês de dezembro, e também o valor devido de IRPJ apurado no
final do período.
A ciência da decisão da DRJ ocorreu em 06/05/2009, conforme AR de fls. 54.
Em 03/06/2009, o recurso voluntário foi apresentado, fls. 55/59, com as seguintes
alegações:
- se equivocou no preenchimento da DIPJ apresentada em 25/08/2005, informando na
Ficha 11, na apuração do IRPJ do mês de dezembro/2005, a compensação do valor
devido com o IRRF.
- o valor devido no mês de dezembro/2005 é de R$ 1.704.179,98, pago por meio de
DARF em anexo, não devendo constar a compensação com o IRRF.
- em 14/05/2009 foi novamente retificada a DIPJ/2006 , com a demonstração correta do
saldo negativo de IRPJ no valor de R$ 862.885,14.
Na Resolução no 1302-000.760, a relatora fez uma análise das informações
contidas nos autos e concluiu que, a princípio, assistiria razão à recorrente. No entanto, duas
questões ainda a impediam de verificar a certeza e liquidez do crédito. Propôs, então, a
realização da diligência nos seguintes termos:
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.874 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14033.001267/2006-45

A princípio, assiste razão à recorrente, uma vez que os pagamentos a título de
antecipação (estimativas de fls. 60 a 72) totalizam R$ 13.305.340,37 (exatamente o
valor informado na Linha 12 da Ficha 12B), além do imposto de renda retido na fonte,
no valor R$ 863.193,23, que deduzidos do imposto devido em 31/12/2005 de R$
13.305.340,37, resultaria em saldo negativo de IRPJ de R$ 863.193,23.
No entanto, vislumbro duas questões que me impedem de verificar a certeza e liquidez
do crédito, requisitos necessários no termos do artigo 170 do CTN para o
reconhecimento do direito creditório.
Primeiro, seria a comprovação de que os rendimentos de R$ 35.953.547,58, sobre os
quais incidiram o valor retido na fonte, foram oferecidos à tributação, observando o
disposto no artigo 2o, §4o, inciso III da Lei no 9.430/96. Sem esta comprovação, não há
como aproveitar R$ 863.193,23 para dedução do imposto devido ao final do período.
Segundo, diante de tantas declarações retificadoras, mormente considerando que a
DCTF trazida aos autos é de 03/06/2009, necessário se faz verificar se o pagamento no
valor de R$ 1.704.180,59 foi de fato destinado ao pagamento da estimativa do mês de
dezembro/2005, ou se já foi objeto de pedido de restituição em momento anterior a
título de pagamento indevido ou a maior.
Do exposto, voto por converter o julgamento em diligência para que a unidade de
origem:
1) Intime a recorrente a comprovar a tributação dos rendimentos no valor de R$
35.953.547,58, indicando na DIPJ/2006, sobre os quais houve a retenção do imposto de
renda retido na fonte, no valor R$ 863.193,23.
2) Verifique se o pagamento no valor de R$ 1.704.180,59 está de fato vinculado ao
débito de estimativa de IRPJ do mês de dezembro/2005, ou se foi objeto de pedido de
restituição anterior como pagamento indevido ou maior.
3) Elabore relatório conclusivo com o resultado da diligência, devendo ser dada ciência
à recorrente, com prazo de 30 (trinta) dias para apresentar manifestação.
Assim foi feito.
Ciente dos termos da diligência, o contribuinte não se pronunciou acerca das
conclusões exaradas.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Marozzi Gregorio, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Conforme relatado, a unidade de origem executou a diligência para atender aos
dois questionamentos que, naquele julgamento, impediram o colegiado de reconhecer o crédito
pleiteado.
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.874 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14033.001267/2006-45

Nesse sentido, depois de tecer considerações sobre os elementos juntados, a
autoridade encarregada assim se manifestou em sua informação fiscal:
7. Pelo exposto, considerando que em DIRF o total de rendimentos de prestação de
serviços perfaz o montante de R$ 35.953.547,58 e que em DIPJ/2006 somente as
rubricas “Outras Receitas de Seguros” e “Outras Receitas de Previdência” somam R$
38.795.625,48 (R$ 20.341.581,71 + R$ 18.454.043,77), conclui-se que os R$
35.953.547,58 foram, de fato, oferecidos à tributação.
8. Em atendimento ao item (2), que solicitou a verificação se o pagamento no valor de
R$ 1.704.180,59 está vinculado ao débito de estimativa de IRPJ do mês de
dezembro/2005, ou se foi objeto de pedido de restituição anterior como pagamento
indevido ou a maior, contata-se que, de fato, esse pagamento encontra-se alocado ao
referido débito de estimativa de IRPJ, dezembro/2005, conforme tela abaixo:
(...)
Destarte, há que se dar guarida às alegações recursais.
Pelo exposto, oriento meu voto no sentido de dar provimento ao recurso
voluntário para reconhecer o saldo negativo no valor de R$ 862.885,14 e homologar a
compensação declarada no limite do crédito reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio

Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital